Tribunal: TJDFT
Processo: 0747944-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INJURIAR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto pela querelante contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime, atinente ao crime de injúria (Art. 140 do CP), e absolveu os querelados, com fulcro no Art. 386, III, do CPP, por não constituir o fato infração penal.
2. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.
3. Na situação em tela, verifica-se que os querelados proferiram as expressões narradas na peça inicial logo após a querelante ter capturado fotos das filhas da querelada e do querelado. Trata-se de discursão ocorrida no contexto de guarda das crianças, de divórcio e de pagamento de pensão alimentícia (ID 36961116).
4. O tipo descrito no art. 140 do CP exige uma determinada tendência subjetiva de realização da conduta típica: a finalidade de menosprezar e o ânimo de injuriar (animus injuriandi).
5. A alegação de que a querelante se sentiu ofendida não se mostra suficiente para a condenação, pois o crime de injúria exige o dolo específico de injuriar.
6. Transcreve-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da imprescindibilidade do dolo específico: [...] 4. Ausência de requisito essencial para a configuração dos tipos penais dos crimes contra honra em questão, qual seja, o dolo específico de injuriar e difamar (animus injuriandi ou difamandi). [...]. (APn n. 991/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 19/10/2021).
7. Da detida análise das provas dos autos, o contexto das afirmações não denota o animus injuriandi dos querelados, indispensável nos crimes contra a honra.
8. Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público, a querelante apresentou os áudios descritos na Apelação apenas após a Audiência de Instrução, o que viola a ampla defesa dos querelados.
9. Nesse cenário, irretocável a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime e absolveu os querelados com fundamento no Art. 386, III, do CPP.
10. Ante a verificação de que os fatos narrados não constituem crime, inexiste motivação para a concessão de nova proposta de transação penal.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), os quais se encontram com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.